Tribunal: TJDFT
Processo: 0732050-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE POLICIAL. ANÁLISE CONJUNTA DAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. RECONHECIMENTO PESSOAL. PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. HABITUALIDADE CRIMINOSA. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Evidenciada pelo conjunto probatório, a prática da traficância, nas modalidades “vender” e “ter em depósito”, é incabível a absolvição pelo crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, por alegada insuficiência probatória.
2. O art. 155 do Código de Processo Penal impossibilita que o juiz decida, exclusivamente, com base nos elementos informativos da investigação. Todavia, não há impedimento para que tais elementos, aliados a outras provas produzidas em juízo, sejam utilizados para embasar a condenação.
3. O reconhecimento informal, realizado na fase extrajudicial, pode consubstanciar elemento probatório legítimo e válido para fins de condenação, quando presentes outros elementos probatórios para convicção do juízo, ainda que não observado o procedimento previsto no art. 226 do CPP.
4. O contexto fático da traficância em ponto conhecido pelo tráfico de drogas, aliado à existência de condenações não transitadas em julgado, revela a habitualidade criminosa dos acusados, autorizando a aplicação da fração mínima de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, equivalente a 1/6 (um sexto).
5. Recurso desprovido.